Tribunal: TJDFT
Processo: 0701524-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701524-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: DONIZETH APARECIDA VELOZO PIMENTEL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0711018-82.2022.8.07.0018, indeferiu o destacamento de honorários contratuais e a admissão do ora agravante como terceiro interessado. Decisão de ID 42884808 indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência. Os autos foram incluídos em pauta para julgamento. O agravante peticiona no ID 45903368 afirmando que os recursos especiais 1.965.394/DF, 1.965.849/DF e 1.979.911/DF foram selecionados como representativos da controvérsia do tema 1175 do Superior Tribunal de Justiça que vai analisar a necessidade ou não de apresentação do contrato celebrado com cada filiado para que o sindicato possa reter honorários contratuais sobre o montante da condenação. Requer a suspensão dos autos até o julgamento do repetitivo. É o breve relatório. Decido. Pacífico o entendimento de que a suspensão dos processos ante a admissibilidade de recurso repetitivo depende de decisão do ministro relator. Vejamos: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA DE MANUTENÇÃO. COBRANÇA DE NÃO ASSOCIADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Segunda Seção desta Corte Superior, sob o rito do julgamento dos recursos repetitivos, pacificou entendimento de que as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não podem ser impostas a quem não é associado. 2. A suspensão de processamento prevista no § 5° do art. 1.035 do CPC/2015 não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral. 3. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (AgInt no REsp n. 1.725.004/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/2/2020, DJe de 26/2/2020.) No caso do Tema 1175 do STJ houve determinação expressa de suspensão dos recursos especiais e agravos em recursos especiais, não havendo menção de suspensão dos demais processos. Transcrevo: Determino, para tanto, a adoção das seguintes providências: a) delimitação da seguinte tese controvertida: necessidade ou não de apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação; b) suspensão dos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância e/ou no STJ fundados em idêntica questão de direito (art. 256-L do RISTJ); c) comunicação, com cópia da decisão colegiada de afetação, aos demais Ministros da Primeira Seção desta Corte Superior e aos Presidentes dos Tribunais de Justiça, dos Tribunais Regionais Federais e da Turma Nacional de Uniformização; e d) vista dos autos ao Ministério Público Federal para parecer, pelo prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.038, III, § 1o, do CPC/2015, c/c o art. 256-M do RISTJ. Após, voltem-me os autos conclusos para oportuna inclusão em pauta. É como voto. Assim, não há que se falar em suspensão do julgamento do recurso para aguardar o julgamento do repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de ID 45903368. Aguarde-se o julgamento do recurso. Intime-se. Brasília, DF, 22 de maio de 2023 18:52:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador